Tribunal: TJMT
Processo: 1009316-16.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009316-16.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA DINIZ - CPF: 916.986.261-34 (RECORRENTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), GO COFFEE CAFETERIA E FRANQUEADORA LTDA - CNPJ: 28.738.804/0001-01 (RECORRIDO), BRUNO GUANDALINI - CPF: 048.354.159-14 (ADVOGADO), ARTHUR FELIPE FOREST HOPPEN - CPF: 025.305.310-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA TAXA DE FRANQUIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO FRANQUEADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso

Inominado

interposto

por

franqueadora

em
face de
sentença
que
julgou

procedente

pedido
de
rescisão

contratual
e
restituição
integral da taxa de
franquia
,
diante
da
não

instalação da unidade e ausência de transferência de know-how

ou

exploração

econômica
da
marca
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
validade
da
cláusula
de
eleição
de
foro

em

contrato
de
franquia
de
adesão

diante
da
hipossuficiência
do
franqueado
; (
ii
)
extensão
do
direito
à
restituição
da taxa de
franquia

diante
da
rescisão

antecipada
do
contrato

sem

início
da
operação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
cláusula
de
eleição
de
foro

em

contrato
de
franquia
de
adesão

pode
ser
afastada

quando

reconhecida
a
hipossuficiência
do
franqueado
,
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.

4. A
rescisão
do
contrato
de
franquia

por

fato

alheio
à
vontade
das partes,
sem

início
da
atividade

comercial
,
autoriza
a
restituição

parcial
da taxa de
franquia
,
em
percentual que
reflita
o
equilíbrio

contratual
e a
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.

5.
Considerando
que
não

houve

transferência
de
know-how
,
nem

início
da
exploração

econômica
da
marca
, mas
houve

prestação
de
suporte

inicial
pela
franqueadora
, é
devida
a
restituição
de 80% do valor
pago
a
título
de taxa de
franquia
.

6. A
restituição
integral
não
se
mostra

adequada

diante
da
desistência

em

prazo
inferior
ao

previsto

contratualmente
para
instalação
da
unidade
,
devendo
ser
observada
a
proporcionalidade
e o
efetivo

suporte

prestado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
cláusula
de
eleição
de
foro

em

contrato
de
franquia
de
adesão

pode
ser
afastada

em

razão
da
hipossuficiência
do
franqueado
. 2. Quando
não
se
localiza

ponto

comercial

adequado
para o
bom

desenvolvimento

econômico
do
empreendimento
e
ainda

não

houve

transferência
de
know-how

e
nem

início
da
exploração

econômica
da
marca
,
em

respeito

ao

equilíbrio

contratual
e a
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa, é
devida
a
restituição
de 80% do valor
pago
a
título
de taxa de
franquia
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Processo
Civil, art. 63, §1o; Lei 13.966/2019; Código Civil,
arts
. 472 e 475; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2385622/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
04/12/2023,
DJe
07/12/2023; TJ-RJ, APL 0038425-11.2016.8.19.0203, Rel. Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, 12/05/2020, Nona Câmara
Cível
,
Publicado

em
15/05/2020; TJ-SP,
Apelação

Cível
1068665-40.2021.8.26.0576, Rel. Fortes Barbosa, 08/05/2024, 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Publicado

em
16/05/2024; TJ-RJ, APL 0002389-78.2018.8.19.0209, Rel. Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, 09/03/2021,
Décima

Sétima
Câmara
Cível
,
Publicado

em
12/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009316-16.2023.8.11.0007

Origem
:
4a Vara -
Juizado
Especial
Cível
, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente
:
GO COFFEE CAFETERIA LTDA

Recorrido
:
SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA DINIZ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA DINIZ ajuizou reclamação em face do GO COFFEE CAFETERIA LTDA. Noticiou que: a) celebrou contrato de franquia com a reclamada em 30/08/2021, arcando com o pagamento de R$ 30.000,00 e tendo um ano para a instalação de
sua
unidade; b)
tinha
o receio de não localizar um ponto comercial adequado em sua cidade, mas a requerida se comprometeu em devolver o valor do investimento se o ponto não fosse encontrado; c) após a assinatura do contrato, não foram realizadas as tratativas comerciais pela demandada; d) solicitou a rescisão do contrato e a devolução do valor desembolsado, contudo, foi surpreendida com a negativa pela demandada. Requereu a procedência de seus pedidos
para
: a) a rescisão do contrato; e b) a restituição da taxa inicial de franquia paga.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o ponto comercial e a instalação da atividade comercial não
iniciaram
; b) a parte reclamante não auferiu nenhuma vantagem comercial e o conhecimento técnico ainda não lhe foi transferido; c) houve falha de suporte da franqueadora na escolha do ponto comercial. Condenou a reclamada na restituição da taxa inicial de franquia paga pela reclamante, no montante de R$ 30.000,00, corrigidos monetariamente.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
sentença

recorrida

desconsidera
a
existência
de
uma

cláusula

compromissória

expressa
no
contrato
de
franquia
, que
prevê
a
eleição
de
foro
da Comarca de Curitiba/PR; b) a
recorrida

não

comprovou
a
sua

hipossuficiência
, que
justificasse
a
dificuldade
de
acesso
à
justiça

por

meio
da Comarca de Curitiba; c) o
dever
de
cooperação
da
recorrente

foi

plenamente

cumprido
,
prestando

assistência

técnica
,
comercial
e
jurídica

na

análise
e
prospecção
de
pontos

comerciais
; d) a
recorrida

desistiu

precocemente
do
processo
de
instalação
,
após

meras

tentativas

iniciais
de
escolha
de
ponto
; e) a
devolução
da taxa de
franquia

só
é
cabível

quando

há

descumprimento

contratual

por

parte
da
franqueadora
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença

em

razão
da
incompetência
territorial; e b)
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) a
recorrida
é
hipossuficiente
; b) o
contrato
é de
adesão
; c) a
recorrente

não

prestou

assistência

técnica
,
comercial
e
jurídica

na

análise
e
prospecção
de
pontos

comerciais
; d) a
recorrente

abandonou
a
recorrida

após
o
recebimento
da taxa de
franquia
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do
foro
de
eleição
.

Nos termos do art. 63 do CPC, as
partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações
.

Contudo, a
eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
(CPC, art. 63, §1o).

Nos contratos de adesão de franquia, a cláusula de eleição de foro é
válida
, salvo quando for reconhecida a hipossuficiência do franqueado.

Este é o
entendimento

sedimentado
no STJ:

(...) 2. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, "a
cláusula
de
eleição
de
foro

firmada

em

contrato
de
adesão
de
franquia
é
válida
,
desde
que
não

reconhecida
a
vulnerabilidade

ou
a
hipossuficiência
do
aderente

ou
o
prejuízo
no
acesso
à Justiça" (
AgInt
no
AREsp
n. 484 .387/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
25/10/2021,
DJe
de 25/11/2021). (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2385622 ES 2023/0176066-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
07/12/2023).

No
presente

caso
,
considerando
o
porte
e a
localização
do
investimento
, é
presumível
a
hipossuficiência
da
parte

reclamante
se
comparada
com a
parte

adversa
,
justificando o trâmite do processo no domicílio da parte

aderente

ao

contrato
.

Extinção
do
contrato
.

O
contrato
de
franquia
,
nos

termos
da Lei 13.966/2019, é o
instrumento

jurídico
que
formaliza
o
sistema
de franchising,
pelo
qual o
franqueador
concede
ao

franqueado
o
direito
de
uso
de
sua

marca

ou

patente
,
associado
à
distribuição

exclusiva

ou

semi-
exclusiva
de
produtos

ou

serviços
e,
eventualmente
,
ao

direito
de
utilizar

tecnologia
,
métodos
de
administração
e
sistema

operacional

desenvolvidos

pelo

franqueador
,
mediante

remuneração

direta

ou

indireta
(tais
como

taxas

iniciais
,
royalties
e
taxas
de
publicidade
).
Ressalte
-se que
não
se
estabelece

relação
de
consumo

ou

vínculo

empregatício
entre as partes,
sendo

imprescindível
a
prévia

entrega
da Circular de Oferta de
Franquia
(COF)
ao

potencial

franqueado
, com
antecedência

mínima
de 10
dias
à
assinatura
do
contrato

ou
a
qualquer

pagamento
.

Em
regra
, o
contrato
de
franquia

extingue
-se
pelo

decurso
do
prazo

contratual
, salvo se
houver

motivo
para
resolução
,
resilição

ou

rescisão
do
pacto
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

contratuais

não

são

cumpridas

ou

são

executadas
de forma
defeituosa
. Nessa
hipótese
, a
parte

lesada

pelo

inadimplemento

pode

pleitear

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
em

razão
da
conduta

ilícita
da
parte

inadimplente
.

A
resilição
,
por

sua

vez
,
decorre
da
manifestação
bilateral de
vontade
das partes,
formalizada

por

meio
de
distrato
(art. 472 do Código Civil).

Por
fim
, a
rescisão

caracteriza
-se pela
ruptura
do
contrato

por

fato

alheio
à
vontade
das partes.

No
caso

concreto
,
especialmente
à luz das conversas de
WhatsApp

apresentadas

pelas
partes (ID 264970257 e 264970275/PJe2),
verifica
-se que a
unidade
da
franquia

negociada

não

foi

instalada

na

cidade
de Alta Floresta (
município
com
população

estimada

em
60 mil
habitantes
)
em

razão
da
ausência
de
ponto

comercial

adequado

ao

desenvolvimento

econômico
do
empreendimento
.

Constata
-se que ambas as partes
foram

diligentes

na

busca

pelo

ponto

comercial
,
contudo
,
por

fatores

alheios

às

suas

vontades
, o
contrato
de
locação

não

foi

celebrado
.

Diante
desse

contexto
,
trata
-se de
extinção

contratual

por

rescisão
,
já
que
o

contrato

não

teve

continuidade

por

circunstância

alheia
à
vontade
das partes.

Nessas

condições
,
não
se
cogita
a
hipótese
de
não

restituir
o valor da taxa de
franquia
,
uma

vez
que
a

instalação
da
unidade

sequer

foi

iniciada
,
não

havendo
: a)
transferência
do
know-how
à
parte

franqueada
; e b)
exploração

econômica
da
marca
.

Todavia
, a
rescisão

não

autoriza
a
restituição
integral da taxa de
franquia
, pois a
parte

reclamante

dispunha
de um
ano
para
implantar

sua

unidade
, mas
desistiu

em

menos
de
dois
meses,
período

compreendido
entre
a

assinatura
do
contrato
(09/09/2021, ID 264970256/PJe2) e as
últimas

tratativas
para
obtenção
do
ponto

comercial
(28/10/2021, ID 264970275/PJe2).

Destaca
-se que,
embora
a
parte

reclamante

não

tenha

obtido

qualquer

ganho

econômico
, a
parte

reclamada

prestou

auxílio

na

escolha
do
ponto

comercial

durante
o
período
de
negociação
.

Assim,
visando

ao

equilíbrio

contratual
e à
vedação
do
enriquecimento

sem
causa, é
devida
a
rescisão

contratual
com
restituição

de 80% do valor
pago
a
título
de taxa de
franquia
.

Em
situações

análogas
, a
jurisprudência

já
se
manifestou
:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE FRANQUIA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) CORRIGIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. Partes que
celebraram

contrato
de
franquia

referente
à
implementação
do MINEIRO DELIVERY.
A

autora

desistiu
do
negócio
.
Não

trouxe
a
ré

qualquer

prova

capaz
de
comprovar
que
efetivamente

tenha
dado
assistência

operacional
e
técnica
à
autora
,
não

havendo

sido

iniciado
o
uso
de
sua

marca

ou

apurado

qualquer

despesa

ou

prejuízo
.
Correta a sentença que decretou a resolução do contrato e condenou à devolução
da taxa de
franquia

paga
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00384251120168190203, Relator.: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de
Julgamento
: 12/05/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 2020-05-15)"

"
Franquia
–
Ação

declaratória
e
indenizatória
–
Decreto
de
procedência

parcial
–
Recursos

interpostos

por
ambas as partes -
Não

instalação
da
unidade

franqueada
no
prazo

previsto

em

contrato
,
não
tendo
sido

demonstrada
culpa da
franqueadora
–
Rescisão
do
contrato

por
culpa das
autoras
(
franqueadas
) –
Imposição
de
multa

contratual

em

desfavor
da
ré

descabida
–
Desproporcionalidade
da
retenção
do valor total da taxa
inicial
de
franquia
,
cabendo
a
devolução
de
metade
do valor
pago
,
eis
que
não

demonstrados

prejuízos
de
tal

monta
, tendo
sido
, inclusive,
reconhecida
a
consumação
da
negociação
da
franquia

referente
à
mesma

localidade
junto a um
terceiro
–
Jurisprudência
-
Sentença

mantida
–
Apelos

desprovidos
. (TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1068665-40.2021.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Fortes Barbosa, Data de
Julgamento
: 08/05/2024, 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Data de
Publicação
: 16/05/2024)"

"CONTRATO DE FRANQUIA. ACADEMIA DE LUTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS REMUNERADOS PELA TAXA DE FRANQUIA NÃO FORAM PRESTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA E TERCEIRA RÉS QUE SE ACOLHE, VISTO QUE O INSTRUMENTO FOI FIRMADO EXCLUSIVAMENTE COM TNF TEAM NOGUEIRA FRANQUIAS LTDA. NO MÉRITO, RESTOU PROVADO QUE O FRANQUEADOR NÃO PRESTOU A ASSISTÊNCIA DEVIDA AO FRANQUEADO, SOBRETUDO QUANTO AO PRÉVIO ESTUDO DE VIABILIDADE DO NEGÓCIO. PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES A
TITULO
DE TAXA DE FRANQUIA QUE REESTABELECE O EQUILÍBRIO CONTRATUAL E IMPEDE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FRANQUEADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SEGUNDA E TERCEIRA RÉS QUE SE ACOLHE COM EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 485, VI, CPC. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00023897820188190209, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de
Julgamento
: 09/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 12/03/2021)"

Dessa forma, para
todos

os

efeitos

legais
, o
contrato

encontra
-se
rescindido
,
devendo
o
status quo
ser
restabelecido
.

A
recusa
da
parte

reclamada

em

reconhecer
a
rescisão

contratual
e a
devolução
integral do valor
pago

caracteriza

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
retificar
o valor da
condenação
,
devendo
a
restituição

em
favor da
parte

reclamante
ser
de
80% do valor
pago
.
No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025